Tribunal: TJPA
Processo: 0844127-27.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844127-27.2022.8.14.0301

APELANTE: ARTHUR LEITE PEREIRA

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA, FUNDACAO CESGRANRIO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito Administrativo. Apelação cível. Mandado de segurança. Concurso público. candidato eliminado pela banca de heteroidentificação. autodeclaração. elementos fenotípicos não verificados pela banca. ausência de vícios na eliminação. impossibilidade de adentrar o mérito administrativo. sentença
.
Apelação Conhecida e desprovida
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta
por Arthur Leite Pereira contra sentença
que denegou a segurança requerida por inadequação da via eleita, mantendo sua eliminação do certame após a Comissão de Heteroidentificação não ratificar sua autodeclaração como pessoa preta/parda.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise consiste
em verificar se a exclusão do candidato com base na heteroidentificação realizada pela banca examinadora violou seu direito líquido e certo
.

III. Razões de decidir

3.
A autodeclaração do recorrente, apesar de necessária, não é suficiente para a aferição do cumprimento do requisito para concorrer às vagas reservadas aos(às) candidatos(as) que se autodeclararem pretos(as) ou pardos(as). Lado outro, a comissão designada para analisar a veracidade da autodeclaração prestada pelo candidato, ora recorrente, concluiu que ele não possuía o fenótipo de "pardo".

4. o critério adotado pela comissão se encontra na esfera da discricionariedade da Administração Pública, não havendo espaço para ingerência do Poder Judiciário, exceto se constatada ilegalidade, o que não restou comprovado pelo ora recorrente.

5. Embora válido o método de autodeclaração, este não gera presunção absoluta de afrodescendência, mostrando-se, portanto, legítima a designação de Comissão de concurso para aferir a veracidade das informações raciais prestadas pelos candidatos que se autodeclararam negros, como forma de evitar fraudes e garantir maior efetividade à política pública de ação afirmativa em questão.

6.
Não se vislumbra o alegado direito de concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros e pardos, haja vista que a instituição da Comissão avaliadora do pertencimento racial, além de legal (art. 5º da Lei 14.141/2012) e constitucional (ADC 41/STF), tem respaldo no edital e observou o devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação conhecida e desprovida.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
art. 2º, da Lei Federal nº 12.990/2014
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - RMS 44.476/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016;
STJ, AREsp 1407431/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 21/05/2019; STJ - AgInt no RMS n. 61.579/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022
; STF -
RE nº 632.853/CE

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado no período de 26 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ARTHUR LEITE PEREIRA contra BANCO DA AMAZÔNIA S/A e FUNDAÇÃO CESGRANRIO, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR (Processo nº 0844127-27.2022.8.14.0301), impetrado pelo apelante.

A sentença foi prolatada com os seguintes termos:

(...) Portanto, ainda que o impetrante afirme ser titular de uma posição jurídica alegadamente violada por autoridade pública, a opção pela via corretiva mandamental somente se mostrará procedimentalmente adequada se os fatos que alicerçarem tal direito puderem ser comprovados de plano e de forma incontestável, mediante a apresentação de prova documental trazida já com a petição inicial.

Pois bem. Na hipótese ora examinada, embora o suplicante tenha se autodeclarado pardo quando da inscrição no concurso público prestado, após o tino dos membros da comissão designada para a conferência pessoal dessa informação, a condição de pardo do autor restou por eles recusada.

(...)

O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou acerca da constitucionalidade das Comissões criadas com o objetivo da verificação fenotípica, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental ADPF nº 186/DF, que declarou a constitucionalidade de sistema de reserva de vagas e sistemática de verificação fenotípica.

(...)

Assim, em que o esforço argumentativo despendido no sentido de que o autor se enquadra na qualificação de pardo, mormente considerando sua anterior admissão a uma vaga pelo sistema de cotas raciais pela Universidade Federal do Pará, ressalto que o parecer emitido pela Comissão examinadora, quanto ao fenótipo do candidato, ostenta, em princípio, natureza de declaração oficial, razão pela qual não pode ser infirmada senão mediante qualificada e robusta contraprova.

Nesse contexto, emerge a inadequação da via eleita, porquanto no caso sub exame, os elementos probatórios trazidos com a exordial não se revelam aptos a desautorizar, de plano, a desfavorável conclusão a que chegaram os cinco componentes da Comissão, no que averbaram a condição não parda do candidato impetrante

(...)

III. DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA ante a inadequação da via eleita, com base no artigo 6º, parágrafo 5º da Lei nº 12.016/2009 c/c 485, inciso IV , do Código de Processo Civil..

(...).

Em suas razões recursais (Id. 15840493) o apelante aduz que impetrou Mandado de Segurança visando suspender e reverter a decisão tomada pela Comissão Específica da Fundação Cesgranrio do concurso público do Banco da Amazônia, que o desclassificou por não cumprir os termos da 3ª etapa do certame, consistente na aferição de veracidade da autodeclaração prestada por candidatos pretos ou pardas.

Argui que a lesão ao direito líquido e certo decorre da sua desclassificação como candidato às vagas reservadas aos(às) candidatos(as) que se autodeclararem pretos(as) ou pardos(as), pela banca julgadora, que não lhe reconheceu como sendo da etnia parda e não motivou sua decisão.

Argumenta que possui todas as características fenotípicas da etnia parda e que ingressou na Universidade Federal do Estado do Pará através do regime de cotas, sendo considerado Pardo na ocasião.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e concedida a segurança pleiteada para ser enquadrado como PPP e classificado na 46ª posição do certame.

Os apelados, devidamente intimado, apresentaram suas respectivas contrarrazões ao recurso interposto (Id. 15840498 e 15840499), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso
(id. 18527808).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a sentença que denegou a segurança requerida por inadequação da via eleita, mantendo a eliminação do apelante do certame após a Comissão de Heteroidentificação não ratificar sua autodeclaração como pessoa preta/parda.

O mandado de segurança é o meio constitucional posto à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por atos ou omissões de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do
mandamus
, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

Com efeito, a certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, o qual deverá estar demonstrado por prova pré-constituída. Resulta dizer, que não se pode afirmar com certeza a existência do direito se não há certeza quanto ao fato que lhe dá suporte. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SUSPEITA DE FRAUDE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, AD CAUTELAM, PELA AUTORIDADE MUNICIPAL. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO DEMONSTRADA PELA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. VIA IMPRÓPRIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 269 E 271/STF. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Padre da Posse Restaurante Ltda. contra ato do Exmo. Sr. Prefeito do Município do Rio de Janeiro, que suspendeu a remuneração referente a contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições. 2
. O Mandado de Segurança detém entre os seus requisitos a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via do mandamus. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.
3. Hipótese em que a Corte de origem decidiu que não ficou comprovada, de plano, a cogitada afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa. Asseverou, ainda, que a suspensão cautelar dos contratos administrativos em andamento encontra respaldo no poder-dever de autotutela da Administração. (...). 7. Recurso Ordinário não provido. (STJ - RMS 44.476/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016).

Consoante se infere dos autos, verifica-se que o apelante logrou aprovação na prova objetiva no concurso público para o cargo de Técnico Bancário e Técnico Científico, promovido pelo Banco da Amazônia S/A., sob a responsabilidade da Fundação Cesgranrio. Contudo, foi desclassificado na etapa de aferição da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos pretos ou pardos, amparado na conclusão firmada pela banca examinadora de que não atende ao fenótipo, de acordo com o subitem 3.2.4 do Edital nº. 02 de 29 de dezembro de 2021, in verbis:

“3.2.4 - Para participar deste Concurso Público na condição de preto(a) ou pardo(a), o(a) candidato(a) deverá, no ato da inscrição, autodeclarar-se como tal, conforme quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.”

Sobre a possibilidade de candidatos que se autodeclaram pretos ou pardos concorrerem às vagas destinadas a candidatos negros, dispõe a Resolução nº 203/2015, do Conselho Nacional de Justiça:

Art. 5º Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos, no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). § 1º A autodeclaração terá validade somente para o concurso público aberto, não podendo ser estendida a outros certames. § 2º Presumir-se-ão verdadeiras as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição do certame, sem prejuízo da apuração das responsabilidades administrativa, civil e penal na hipótese de constatação de declaração falsa.

De igual forma, dispõe o art. 2º, da Lei Federal nº 12.990/2014, in verbis:

Art. 2º Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE

Todavia, o escopo presente no regramento do
subitem 3.2.4 do Edital nº. 02 de 29 de dezembro de 2021
é constatar, em fase posterior, se a assertiva lançada pelo candidato autodeclarando-se pessoa preta/parda, no momento da inscrição, condiz com a verdade, justamente a fim de evitar que qualquer pessoa se utilize do sistema de cotas raciais, indistintamente, desvirtuando, desse modo, o espírito do Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12.288/2010).

Nestes termos, não obstante a autodeclaração seja importante ferramenta para o sentimento de pertencimento do indivíduo, não possui caráter absoluto, podendo ser submetido a controle heterônomo, principalmente porque seu uso por candidatos que não são passíveis de inclusão social acarreta a exclusão dos verdadeiros destinatários, enfraquecendo a própria finalidade da ação afirmativa.

Compulsando os autos, verifica-se que o impetrante foi avaliado como "candidato(a) não considerado(a) como preto(a) ou pardo(a)" (
Id.
15840479), o que, pelo edital de abertura, ocorre quando, a partir de seus aspectos fenotípicos, não for considerado como preto ou pardo pela Comissão específica, vejamos:

3.2.7.7 - Para aferição da veracidade da autodeclaração serão considerados pela Comissão Específica apenas os aspectos fenotípicos dos(as) candidatos(as)

(...)

3.2.7.9 - Será considerado(a) como preto(a) ou pardo(a) o(a) candidato(a) que assim for reconhecido(a) pela maioria dos membros da Comissão Específica, sob forma de parecer motivado.

Sobre a legalidade da avaliação fenotípica já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. CONCORRÊNCIA ESPECIAL. RESERVA DE VAGAS PARA NEGROS E PARDOS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. AFERIÇÃO DE ELEMENTOSFENOTÍPICOS. DESCONSTITUIÇÃO. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PROVAS DOS AUTOS. INÉRCIA NO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ACERVO. SÚMULA 07/STJ. 1. A Lei 12.990/2014 estabeleceu a autodeclaração como critério de definição dos beneficiários da política de reserva de vagas para candidatos negros e pardos em concursos públicos, instituindo, contudo, um sistema de controle de fraudes perpetradas pelos próprios candidatos que se fundamenta em procedimento de heteroidentificação realizado por comissão de verificação de constituição plural. 2. O critério de orientação para a confirmação do direito à concorrência especial há de fundar-se no fenótipo e não meramente no genótipo, na ancestralidade do candidato. 3. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. Inteligência da Súmula 07/STJ. 4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (STJ, AREsp 1407431/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 21/05/2019)

À vista disto, é válido estabelecer que o concurso público é procedimento administrativo que tem por fim avaliar as aptidões pessoais e selecionar os melhores candidatos ao provimento de cargos e funções públicas. Na aferição pessoal, a Administração Pública verifica a capacidade intelectual, física e psíquica dos interessados em ocupar funções públicas, e no aspecto seletivo, são escolhidos aqueles que ultrapassam as barreiras opostas no procedimento.

À evidência, a acessibilidade constitui um conjunto de normas e princípios que regulam o ingresso de pessoas no serviço público, estabelecendo o Poder Público parâmetros os quais regem esse acesso, ocasionando vinculação para os Órgãos administrativos e para os candidatos, conforme explicitado anteriormente, de modo que, não pode a Administração Pública criar entraves maiores, muito menos abrir ensanchas de facilidades fora das regras que compõem o sistema, figurando no art. 37, I, CF/88 a norma fundamental desse acesso ao serviço público.

Importa consignar, diante disso, que compete ao Judiciário, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial, realizar controle de legalidade e constitucionalidade dos atos administrativos, sendo-lhe vedado se imiscuir nas opções políticas do administrador, substituindo-o e fazendo as escolhas que a lei faculta tão somente à Administração, não podendo reavaliar, via de regra, critérios de conveniência e oportunidade, denominado mérito administrativo, que são privativos do administrador público, uma vez que o julgamento sob aludido prisma do ato administrativo usurpa competência da administração, além de malferir o princípio da separação dos poderes, constitucionalmente consagrado pelo art. 2º:

Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Releva-se primordial destacar, também, que o STF, em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, RE nº 632.853/CE, sob a relatoria do Min. Gilmar Mendes, julgamento em 23.04.2015, firmou a seguinte tese:
Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas
.

Conforme se extrai do edital do certame, o candidato tem a prerrogativa de se autodeclarar negro ou pardo, para enquadramento nas vagas destinadas à cota racial, estando sujeito a posterior verificação por comissão avaliadora, mediante análise presencial do fenótipo.

Na presente hipótese, para a banca examinadora restou demonstrado que a realidade da parte autora e seu conjunto de características físicas, não condizem com os requisitos para ocupar vaga como cotista.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, restou reconhecido a validade do procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO FENOTÍPICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES STF E STJ. NÃO ENQUADRAMENTO DA CANDIDATA NOS REQUISITOS PARA INCLUSÃO NA LISTA DE COTAS RACIAIS. PREVISÃO NO EDITAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

VI. No caso, apesar da declaração da parte recorrente ser pessoa de etnia negra, a questão foi submetida, posteriormente, a uma Comissão para aferição dos requisitos, a qual, seguindo os termos do edital, não reconheceu a condição autodeclarada da autora, com base nos critérios fenotípicos. Diante do que ora sustenta, a análise da irresignação acerca do enquadramento nos requisitos para concorrência especial e da fundamentação do ato que determinou sua exclusão do concurso exigiria a dilação probatória, o que é sabidamente inviável na via escolhida, sem prejuízo das vias ordinárias. A propósito: STJ, AgInt no RMS 66.917/RS, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Convocado do TRF da 5ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/10/2021; RMS 60.668/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/8/2021. VII. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no RMS n. 61.579/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

De fato, ao que se tem dos autos, a autodeclaração do recorrente, apesar de necessária, não é suficiente para a aferição do cumprimento do requisito para concorrer às vagas reservadas aos cotistas. Lado outro, a comissão designada para analisar a veracidade da autodeclaração prestada pelo candidato, ora recorrente, concluiu que ela não possuía o fenótipo de" pardo ".

Observa-se, assim, que o critério adotado pela comissão se encontra na esfera da discricionariedade da Administração Pública, não havendo espaço para ingerência do Poder Judiciário, exceto se constatada ilegalidade, o que não restou comprovado pelo ora recorrente.

Neste mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA ELIMINADA PELA BANCA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUTODECLARAÇÃO. ELEMENTOS FENÓTIPICOS NÃO VERIFICADOS PELA BANCA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA ELIMINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR O MÉRITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0801810-26.2020.8.14 .0061, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 22/04/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Outrossim, quanto a alegação de que ingressou na Universidade Federal do Estado do Pará (UFPA) através do regime de cotas, sendo considerado Pardo na ocasião, é válido ressaltar que a Comissão de Heteroidentificação - responsável por certificar a autodeclaração dos (as) candidatos (as) que concorrem às cotas raciais - para ingressantes no Ensino Superior foi instaurada na UFPA apenas a partir do Processo seletivo do ano 2021, através do edital nº 8/2020 - COPERPS.

Logo, conforme se verifica no documento de Id. 15840400, o apelante ingressou na Universidade por meio do Processo seletivo do ano de 2018, ano em que se considerava apenas a autodeclaração dos(as) candidatos(as), não havendo que se falar em aprovação em bancas anteriores de heteroidentificação.

Com efeito, conquanto válido o método de autodeclaração, este não gera presunção absoluta de afrodescendência, mostrando-se, portanto, legítima a designação de Comissão de concurso para aferir a veracidade das informações raciais prestadas pelos candidatos que se autodeclararam negros, como forma de evitar fraudes e garantir maior efetividade à política pública de ação afirmativa em questão.

Assim, não se vislumbra o alegado direito de concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros e pardos, haja vista que a instituição da Comissão avaliadora do pertencimento racial, além de legal (art. 5º da Lei 14.141/2012) e constitucional (ADC 41/STF), tem respaldo no edital e observou o devido processo legal.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Sem condenação em honorários advocatícios à luz das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Sem custas.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2025